Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719433-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: VILMA SOARES DOS SANTOS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO QUE LEGITIME AS PARTES A PROPOREM AÇÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.391.198/RS, firmou o entendimento de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S.A, por força da coisa julgada. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora, por tratar-se de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação civil pública, deve ser contado a partir da citação do devedor na ação coletiva. 5. Não é necessário o prévio procedimento de liquidação da sentença se os cálculos podem ser realizados nos termos do art. 509 do CPC, considerando o saldo existente na conta poupança do exequente e a aplicação do índice de correção estabelecido na sentença, bastando simples cálculos aritméticos. 6. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de serem devidos ao exequente honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. 7. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil de 2015, afirmando a ilegitimidade ativa dos recorridos; b) artigo 783 do Código de Processo Civil de 2015, consignando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto. Requer a suspensão do processo. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar com base na indicada afronta aos artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) e 1.392.245/DF (Tema 887) sob o rito dos repetitivos, concluiu, respectivamente, que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. De igual modo, o recurso não deve seguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 240 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.3618.00 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às essas questões, nego seguimento ao recurso especial nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. O inconformismo também não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 783, e 1.036, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ambos da Lei 8.078/90, e artigo 1o, § 2o, da Lei 6. 899/1981, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003